Tribunal: TJDFT
Processo: 0742554-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciando que a acusada não se trata de mera usuária, o que obsta, inclusive, a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em se tratando de ré primária, de bons antecedentes, e à míngua de elementos concretos que comprovem sua dedicação a atividades criminosas, é possível o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.